Tribunal: TRF3
Processo: 5022067-52.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: AUDREY GASPARINI
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
795/907)

5022067-52.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

2a Turma

Desembargadora Federal AUDREY GASPARINI

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5022067-52.2018.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ASSISTENTE LITISCONSORCIAL: UNIÃO FEDERAL

APELADO: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP, ESTADO DE SAO PAULO

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FCVS. SALDO DEVEDOR RESIDUAL. CONTRATO ANTERIOR A 05/12/1990. MULTIPLICIDADE DE FINANCIAMENTOS. IRRETROATIVIDADE DAS LEIS No 8.004/90 E 8.100/90. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. PRESCRIÇÃO AFASTADA. FORMA DE QUITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA LEI No 10.150/2000. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Caixa Econômica Federal contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por agente financeiro, para reconhecer o direito ao ressarcimento de saldo devedor residual de contrato de financiamento imobiliário firmado em 1986, no âmbito do SFH, com cobertura do FCVS, afastando alegações de ilegitimidade passiva, prescrição e multiplicidade de financiamentos, e condenando ao pagamento do valor devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a CEF é parte legítima para responder por demandas relativas à cobertura do FCVS; (ii) estabelecer se há prescrição da pretensão de ressarcimento; (iii) determinar se a multiplicidade de financiamentos impede a cobertura do saldo residual em contrato firmado antes de 05/12/1990; e (iv) verificar se a quitação deve ocorrer mediante pagamento em espécie ou por meio do procedimento de habilitação previsto na Lei no 10.150/2000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Caixa Econômica Federal detém legitimidade para figurar no polo passivo das ações relativas ao FCVS, na condição de sucessora do extinto BNH e gestora do Fundo, sendo desnecessária a inclusão da União (STJ, REsp 200401693000; REsp 1.133.769/RN, repetitivo).

A prescrição não se configura quando evidenciadas tratativas administrativas e resistência continuada ao pagamento, inexistindo inércia apta a caracterizar a perda da pretensão.

As obrigações contratuais regem-se pela lei vigente ao tempo da celebração, sendo vedada a aplicação retroativa das Leis no 8.004/90 e 8.100/90 aos contratos firmados antes de sua vigência.

A limitação à quitação de apenas um saldo devedor pelo FCVS não alcança contratos celebrados até 05/12/1990, conforme expressamente reconhecido após a alteração promovida pela Lei no 10.150/2000.

A vedação constante do art. 9o, §1o, da Lei no 4.380/64 não prevê, como consequência da eventual duplicidade, a perda da cobertura do FCVS, não sendo legítima a negativa de quitação com fundamento exclusivo na multiplicidade de financiamentos.

A cobertura do saldo residual pelo FCVS deve ser implementada mediante o procedimento administrativo de habilitação e novação previsto na Lei no 10.150/2000.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A CEF possui legitimidade passiva nas ações relativas à cobertura do saldo residual pelo FCVS, sendo desnecessária a inclusão da União.

A limitação prevista no art. 3o da Lei no 8.100/90 não se aplica aos contratos firmados até 05/12/1990, por força do princípio da irretroatividade das leis.

A multiplicidade de financiamentos anteriores à Lei no 8.100/90 não afasta a cobertura contratualmente prevista pelo FCVS.

Reconhecido o direito à cobertura, a quitação deve observar o procedimento de habilitação e novação disciplinado pela Lei no 10.150/2000, não implicando pagamento imediato em espécie.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 4.380/64, art. 9o, §1o;

Lei no 8.100/90, art. 3o;

Lei no 10.150/2000, art. 3o; CPC, art. 543-C (1973), art. 85, §§1o e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 200401693000, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 06.03.2006;

STJ, REsp 1.133.769/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18.12.2009 (repetitivo);

TRF3, ApCiv 5006431-12.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, DJEN 05.05.2021;

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5022067-52.2018.4.03.6100

RELATOR: AUDREY GASPARINI

APELANTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

ASSISTENTE LITISCONSORCIAL: UNIÃO FEDERAL

APELADO: INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SAO PAULO - IPESP, ESTADO DE SAO PAULO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de apelação interposta pela CEF contra sentença proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível Federal de São Paulo, que, em ação de procedimento comum cível para cobrança, proposta pelo IPESP, objetivando a declaração do direito à quitação do saldo devedor residual de contrato de financiamento imobiliário pelo Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS), julgou procedente o pedido para reconhecer o direito à quitação.

A r. sentença (ID 355545255) reconheceu a legitimidade da CEF para figurar no pólo passivo na qualidade de administradora/representante do FCVS, afastou a preliminar de decadência e determinou a quitação do saldo residual pelo Fundo.

Aduz a apelante, em síntese, a ocorrência de prescrição quinquenal da pretensão, ilegitimidade passiva, limitação de quitação a apenas um saldo por mutuário e obrigação de observância do procedimento de emissão de títulos CVS, conforme Lei no 10.150/2000 e normativos do FCVS.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a controvérsia ao direito do agente financeiro ao ressarcimento do saldo residual de contrato de financiamento imobiliário celebrado no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação, com cobertura do FCVS, firmado em período anterior a 5 de dezembro de 1990, diante de negativa administrativa fundada na alegada multiplicidade de financiamentos em nome da mutuária.

O juiz de primeiro grau proferiu a decisão nos seguintes termos:

“Vistos, etc.

Trata-se de ação de cobrança, sob o rito ordinário, através da qual o IPESP pretende obter ressarcimento dos valores residuais referentes ao contrato de financiamento imobiliário no qual atuou como agente financeiro, utilizando recursos do SFH, pelo Plano de Equivalência Salarial, em agosto de 1986, tendo como mutuária a Sra. Ligia de Oliveira, contrato garantido pelo FCVS – Fundo de Compensação de Variação Salarial.

Regularmente citada, a CEF apresentou contestação alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva e necessidade de intervenção da União Federal. Afirma, ainda, ter ocorrido decadência do direito do IPESP e multiplicidade de contratos em nome da mutuária. No mérito, afirma não haver inexistir o direito pleiteado na inicial e se insurge face ao ressarcimento em dinheiro, protestando pela novação prevista na lei Lei n.o 10.150/2000.

Instadas a se manifestar sobre a produção de provas, as partes protestaram pelo julgamento antecipado da lide.

Na réplica, o Autor reitera os termos da inicial.

Determinada a apresentação de planilha de evolução do financiamento e esclarecimento sobre a quitação do imóvel e levantamento da penhora, a CEF os apresentou através da petição. 27624259.

A União Federal protestou pelo ingresso no feito (doc. 53568083), o que foi deferido, apresentando contestação (doc. 284900021).

É o relatório. Fundamento e decido.

Inicialmente, cumpre analisar as preliminares aventadas pela CEF.

Deve ser rejeitada a alegação de ilegitimidade passiva arguida pela CEF.

Ela é parte legitima para figurar no polo passivo da presente demanda, conforme já decidido pelos Tribunais:

ADMINISTRATIVO. SFH. FCVS. CHAMAMENTO DA UNIÃO AO FEITO. PRELIMINAR. RESSARCIMENTO DE SALDO DEVEDOR. DUPLICIDADE DE CONTRATO DE FINANCIANCIAMENTO ANTERIOR À LEI No 8.1000/90. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. - Remansosa é a jurisprudência no sentido de que a União não é parte legítima para figurar no pólo passivo nas ações que envolvam o SFH e o FCVS, cabendo tal legitimidade a CEF, na qualidade de sucessora dos BNH, nos termos do DL no 2291/86. - O impedimento para a quitação do saldo devedor pelo FCVS para quem possuia mais de um financiamento pelo Sistema Financeiro de Habitação - SFH, com cobertura pelo Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS, não alcança os contratos celebrados anteriormente à vigência da Lei no 8.100/90, por expressa exceção constante da norma, ao excluir os contratos firmados até 5 de dezembro de 1990. Precedentes deste Tribunal e do STJ. - Preliminar rejeitada e apelação improvida. DJ - Data::27/05/2008 - Página::449 - No::99 – negritamos.

Tampouco prospera a alegação de decadência do direito de aderir à novação prevista na lei 10.150/00, uma vez que o pedido é de ressarcimento dos valores quitados e cobertos pelo seguro FCVS, não fazendo referência à aplicação da referida legislação. Ainda, de acordo com a documentação anexada com a inicial, não houve inércia do IPESP, tendo sido efetuadas tentativas do recebimento do valor ora pretendido, administrativamente, desde.

Assim, ultrapassadas as questões antecedentes ao mérito, passo à análise deste.

Pretende a parte autora ressarcimento, por parte da CEF, do valor pago a título de saldo devedor residual do contrato de financiamento imobiliário efetuado no âmbito do SFH, pelo Plano de Equivalência Salarial, individualizado na inicial.

Afirma que, tendo requerido referido ressarcimento, lhe foi negado sob a alegação de que o contrato da mutuária não teria direito à cobertura pelo FCVS por ter sido concedido financiamento pelo PES em duplicidade.

Tem razão a parte autora.

"O artigo 3o da Lei no 8.100/90, com redação dada pela Lei 10.150/00, que limita a quitação de um único saldo devedor por meio do FCVS, não se aplica aos contratos de financiamentos celebrados antes de sua vigência, é dizer, antes de 05.12.1990, mercê da vedação de aplicação retroativa dessa norma aos contratos já consolidados. Doutra banda, o parágrafo 1o, do artigo 9o, da Lei 4.380/64 não obsta a possibilidade de quitação do segundo imóvel financiado pelo mutuário, situado na mesma localidade, utilizando-se os recursos do FCVS, mas apenas impõe o vencimento antecipado do financiamento". (TRF-5a R. - AC 2008.84.00.000285-0 - 3a T. - Rel. Des. Fed. Paulo Roberto de Oliveira Lima - DJe 21.09.2009 - p. 342)

O contrato que deu origem à presente demanda foi assinado em dezembro de 1980, portanto, fora da previsão legal supra mencionada.

Diz a jurisprudência:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SFH. QUITAÇÃO. PRESCRIÇÃO: INOCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DUPLICIDADE DE FINANCIAMENTOS EM UMA MESMA LOCALIDADE. COBERTURA DO SALDO DEVEDOR RESIDUAL PELO FCVS: POSSIBILIDADE. EXCESSO NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: NÃO CARACTERIZADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Afastada a prescrição fundada no artigo 205 do Código Civil. A comunicação acerca da negativa de quitação do contrato data de 22/07/2014, ao passo que a demanda foi ajuizada em 14/09/2015, não tendo decorrido dez anos entre um e outro evento. 2. Face à garantia do ato jurídico perfeito e ao princípio da irretroatividade das leis, a restrição veiculada na Lei no 8.100/1990 somente pode ser aplicada aos contratos celebrados após a sua vigência. Precedente obrigatório. 3. A disposição originalmente contida no artigo 9o, § 1o, da Lei no 4.381/1964 apenas veda às pessoas que já eram "proprietários, promitentes, compradoras ou cessionárias de imóvel residencial na mesma localidade" a aquisição de imóveis nos moldes do Sistema Financeiro da Habitação. Não há como se inferir da aludida vedação que, se a mesma for descumprida pelo mutuário, a consequência será a perda da cobertura do FCVS contratualmente prevista. 4. Não é admissível que a parte mutuante afirme o desrespeito ao referido dispositivo legal, apenas para o fim de negar a quitação do saldo devedor residual (consequência que, como visto, não é prevista na norma), reputando válidos os demais termos do negócio jurídico. 5. Considerando que a quitação do resíduo pelo FCVS condiciona-se à inexistência de prestações inadimplidas, o saldo devedor encontrado após julho de 2014 deve ser coberto pelo referido Fundo. Afastada qualquer responsabilidade da mutuária por eventuais cálculos elaborados erroneamente, cabe à administração do FCVS pleitear eventual ressarcimento perante o Banco Bradesco Financiamentos S/A, em ação própria, se assim julgar de direito. 6. A verba sucumbencial não foi fixada em patamar excessivo, na medida em que compete à apelante o pagamento da quantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, patamar inferior ao mínimo previsto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. 7. Apelação da CEF não provida. Apelação do Banco Bradesco Financiamentos S/A parcialmente conhecida e não provida. e-DJF3 Judicial 1 DATA:28/08/2017

SFH. CEF. SALDO DEVEDOR RESIDUAL. COBERTURA PELO FCVS. DUPLO FINANCIAMENTO. 1. Lide envolvendo o pedido de cobertura do saldo devedor residual de contrato de mútuo com recursos do FCVS, bem como pedido de quitação e baixa na hipoteca do imóvel financiado. 2. Apelação da CEF alegando que não pode ser compelida a dar quitação e promover a baixa na hipoteca, na medida em que se trata de responsabilidade do agente financeiro. 3. A sentença entendeu que, sendo o contrato anterior a 1990, tem direito à cobertura pelo FCVS, mesmo quando há duplicidade de financiamento pelo SFH, posto que são anteriores à vigência das Leis no 8.004/90 e 8.100/90. Aduziu que o procedimento de baixa da hipoteca do imóvel se traduz em desdobramento do fato da quitação do financiamento e que havendo cessão dos créditos hipotecários pela Carteira Hipotecária e Imobiliária do Clube Naval ao BNH, cabe à CEF proceder à baixa na hipoteca do imóvel. 4. A CEF sustenta que é o agente financeiro que deve dar quitação do financiamento e emitir o ofício de quitação do contrato para a baixa da hipoteca. Aduz que possui obrigação de fazer no sentido de afastar o indício de multiplicidade, impeditivo do ressarcimento pretendido pelo agente financeiro e efetuar a reversão da análise negativa, oficiando ao agente financeiro a prosseguir com o procedimento administrativo de ressarcimento. 5. Enquanto ao agente financeiro compete dar a quitação definitiva ao mútuo e promover o cancelamento da hipoteca gravada sobre o imóvel, a responsabilidade da CEF refere-se apenas à cobertura pelo FCVS. 6. A cobertura do saldo residual com recursos do FCVS para a quitação do contrato de mútuo trata-se de obrigação de fazer (TRF2, 7a T., AI 201400001089112, EDJF2 30.3.2015). Tal cobertura só poderá ser efetuada no procedimento de habilitação previsto na Lei no 10.150/2000, o que implica dizer que o agente financeiro (CARTEIRA HIPOTECÁRIA E IMOBILIÁRIA DO CLUBE NAVAL no caso dos autos) deverá proceder ao pedido de habilitação perante à CEF e esta deverá cobrir o saldo residual. 7. Apelação provida. 118/06/2018TRIBUNAL - SEGUNDA REGIÃÂƒO

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. CLÁUSULA DE COBERTURA PELO FCVS. QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO. DUPLICIDADE DE MÚTUOS COM A GARANTIA DO FUNDO. NÃO IMPEDIMENTO. LEIS NoS 4.380/64, 8.100/90 E 10.150/2000. QUITAÇÃO E LIBERAÇÃO DA HIPOTECA. ADIMPLEMENTO DAS PRESTAÇÕES DO MÚTUO. INEXISTÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE ESSE FATO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO DEMONSTRADOS. INDENIZAÇÃO. NÃO DEVIDA. NÃO PROVIMENTO DOS APELOS. 1. Apelações interpostas pela CEF e pela mutuária contra sentença de parcial procedência do pedido, proferida nos autos de ação ordinária de quitação do contrato de mútuo habitacional firmado no âmbito do SFH, com a liberação da hipoteca correspondente, por força da cláusula de cobertura pelo FCVS, e de condenação em indenização por danos materiais e morais. 2. De acordo com o art. 9o, parágrafo 1o, da Lei no 4.380, de 21.08.64, as pessoas que já fossem proprietárias, promitentes compradoras ou cessionárias de imóvel residencial na mesma localidade não poderiam adquirir imóveis objeto de aplicação pelo SFH. Essa vedação legal, contudo, não estabelecia, como conseqüência para eventual duplicidade, a perda da cobertura do FCVS prevista nas duas relações contratuais. O fato é que, in casu, a CEF concedeu financiamento a quem já havia se beneficiado uma vez (em 30.07.1980), e recebeu, ao mesmo tempo, prestações de ambos os financiamentos, inclusive no tocante à parcela do FCVS. Por conseguinte, não se mostra razoável que agora venha a se negar a aplicar o referido fundo ao segundo mútuo. Se falha houve, não pode, ela, ser imputada aos mutuários, mas sim ao agente financeiro, a quem cabe o adequado gerenciamento do sistema habitacional. 3. A norma que limitou a quitação pelo FCVS a um único saldo devedor apenas sobreveio com a Lei no 8.100/90 (art. 3o), quando o contrato de mútuo ora em consideração já havia sido assinado (data de 17.09.1982), não sendo admissível aplicação retroativa. A Lei no 10.150/2000 alterou a redação do mencionado art. 3o, da Lei no 8.100/90, para determinar que o FCVS "quitará somente um saldo devedor remanescente por mutuário ao final do contrato, exceto aqueles relativos aos contratos firmados até 5 de dezembro de 1990, ao amparo da legislação do SFH, independentemente da data de ocorrência do evento caracterizador do FCVS". 4. De ser reconhecido, portanto, o direito à quitação pelo FCVS, segundo cláusula contratual. Precedentes do STJ e dos Tribunais Regionais. 5. Adimplidas todas as prestações mensais do contrato pactuado (a instituição financeira apenas se recusa a liquidar o negócio jurídico alegando a ocorrência de duplicidade de financiamentos, sem apontar a existência de qualquer débito, em relação às prestações mensais do financiamento imobiliário), há de ser reconhecido o direito à liberação de hipoteca, com fundamento na Lei no 10.150/2000. 6. Pleiteia, a mutuária, o ressarcimento pelos danos materiais e morais, alegadamente sofridos, o que não foi dado na sentença, decisum esse corretamente lançado, ante a inexistência de prova dos prejuízos. 7. Apelações, da CEF e da mutuária, não providas. DJ - Data::04/05/2009 - Página::148 - No::82

CIVIL. CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. COBERTURA PELO FCVS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DIREITO DA AUTORA À QUITAÇÃO DO FINANCIAMENTO, COM A LIBERAÇÃO DA HIPOTECA. REQUISITOS CONTRATUAIS SATISFEITOS. 1. Rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva da CEF, visto que o contrato de financiamento habitacional firmado pela Apelada com a Domus - Companhia de Crédito Imobiliário tem a cobertura do Fundo de Compensação das Variações Salariais - FCVS, que é gerido por aquela empresa pública federal, para fins de ressarcimento de eventual saldo devedor ao final do pagamento das parcelas do contrato. 2. Tendo comprovadamente sido pagas todas as prestações do financiamento no prazo contratado, faz jus a Apelada à quitação do mesmo, com a liberação da hipoteca, nos termos da Cláusula Oitava do contrato, devendo a credora, que arcou com eventual saldo devedor, se valer do FCVS. 3. Deve ser considerado que o comprador do imóvel é compelido a contribuir para o FCVS, o qual deve ser pago ou no ato da assinatura do contrato ou diluído no financiamento, justamente para que haja a garantia pelos resíduos porventura existentes ao final do pagamento das parcelas, razão pela qual não se admite que não haja tal cobertura, sob pena de se prestigiar o enriquecimento sem causa. 4. O fato do marido da Apelada ter adquirido outro imóvel em 3-9-1980 pelo Sistema Financeiro de Habitação, não tem o condão de impedir a quitação pelo FCVS do contrato objeto da lide, que foi firmado em 30-9-1982, visto que a Lei no 8.100/90, que vedou a quitação do saldo devedor quando haja mais de um financiamento pelo SFH, é posterior à assinatura de ambos os contratos, não podendo ser aplicada retroativamente. Ademais, a Lei no 10.150/2000, que alterou a citada norma, expressamente excepcionou da incidência da mesma os contratos firmados até 5 de dezembro de 1990. 5. A Lei no 4.380/64, no seu art. 9o, parágrafo 1o, vigente à época dos contratos, proibia que as pessoas que já fossem proprietárias, promitentes compradoras ou cessionárias de imóvel residencial na mesma localidade, adquirissem imóveis com financiamento pelo SFH; contudo, tal norma não estabelecia, como conseqüência para eventual duplicidade, a perda da cobertura do FCVS. Apelações improvidas. DJ - Data::23/10/2008 - Página::314 - No::206 – negritamos.

Em relação à afirmação das rés, de quitação nos termos da Lei n.o 10.150/2000, não se aplica ao presente caso, haja vista não ter o IPESP, como agente financeiro, aderido aos termos da novação estabelecidos por esse lei.

Deve, portanto, ser acolhido o pedido veiculado na inicial.

Assim, julgo procedente o pedido, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil e condeno a Caixa Econômica Federal a ressarcir ao IPESP o saldo residual de R$ 73.661,67 (setenta e três mil, seiscentos e sessenta e um reais e sessenta e sete centavos), corrigido pela taxa Selic desde o momento em que deveria ter sido pago até o efetivo pagamento.

Custas na forma da lei.

Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, a ser pago pela CEF aos advogados do IPESP.

Transitada em julgado, nada sendo requerido, arquive-se, com baixa na distribuição.

P.R.I.”

Preliminarmente, observo que a legislação de regência do FCVS atribui à CEF a representação judicial e extrajudicial do Fundo, inexistindo necessidade de inclusão da União no pólo passivo das demandas que versem sobre a cobertura de saldo residual de contratos vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação.

Nesse sentido:

"RECURSO ESPECIAL - SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DEVEDOR - LEI 8.177/91.

(....)

4. Não é necessária a presença da UNIÃO nas causas sobre os contratos do Sistema Financeiro de Habitação - SFH com cláusula do Fundo de Compensação de Variação Salarial - FCVS, porque, com a extinção do Banco Nacional da Habitação - BNH, a competência para gerir o Fundo passou à Caixa Econômica Federal - CEF.

(...)

6. Recurso especial parcialmente conhecido e, no mérito, parcialmente provido."

(STJ - RESP: 200401693000, 2a Turma, relatora Ministra Eliana Calmon, Data da decisão: 07/02/2006 Documento: STJ000669428, DJ DATA:06/03/2006 PÁGINA:330).”

Assim, afasto a alegação de ilegitimidade passiva da CEF.

Sustenta a CEF, ainda, a ocorrência de prescrição quinquenal, contando-se o prazo a partir da negativa administrativa de cobertura, ocorrida em 19 de setembro de 2008, ao argumento de que a ação somente foi ajuizada em 31 de agosto de 2018. Todavia, não se verifica inércia do autor apta a caracterizar a prescrição. Os autos demonstram que o IPESP promoveu tentativas administrativas de obtenção do ressarcimento (IDs 355545119, 355545121), denotando atuação voltada à satisfação de seu crédito, o que afasta o elemento essencial da inércia do titular do direito. Nessas circunstâncias, a negativa administrativa não pode ser tomada, de forma isolada e absoluta, como termo inicial do prazo prescricional, sobretudo quando evidenciada a continuidade das tratativas e a resistência administrativa prolongada. A ausência de inércia impede o acolhimento da preliminar, razão pela qual deve ser mantido o afastamento da prescrição reconhecido na origem.

Passo ao mérito.

O Fundo de Compensação de Variações Salariais (FCVS), foi criado pela Resoluções do Conselho da Administração do extinto Banco Nacional da Habitação, RC no 25/67 e RC no 36/69, com a finalidade de garantir limite de prazo para amortização da dívida aos adquirentes de habitações financiadas pelo Sistema Financeiro da Habitação.

Nos contratos vinculados ao Fundo, ao término do prazo contratual, pode subsistir saldo devedor residual, em decorrência das condições de reajuste da prestação e amortização da dívida em contraste com a correção do saldo devedor. Nestas condições, se o contrato for vinculado ao fundo, e uma vez pagas todas as prestações a que inicialmente se obrigara o mutuário, os recursos do FCVS garantem a liquidação do saldo devedor junto ao credor mutuante.

A respeito da legislação aplicável ao FCVS, a redação original do artigo 3o da Lei 8.100/90 dispunha:

Art. 3° O Fundo de Compensação das Variações Salariais (FCVS) quitará somente um saldo devedor remanescente por mutuário ao final do contrato, inclusive os já firmados no âmbito do SFH.

Embora a redação seja expressa, em respeito ao princípio da irretroatividade das leis, é pacífico o entendimento de que a parte final do dispositivo não deve ser aplicada, restando inequívoca a possibilidade de cobertura de mais de um saldo devedor pelo Fundo de Compensação de Valores Salariais - FCVS, quando a celebração do contrato se deu anteriormente à vigência do art. 3o da Lei no 8.100/90.

Cabe ressaltar que a quitação pelo FCVS de saldos devedores remanescentes de financiamentos adquiridos anteriormente a 5 de dezembro de 1990 (data da entrada em vigor da Lei no 8.100/90) tornou-se ainda mais evidente com a conversão da Medida Provisória 1.981-54/00 na Lei no 10.150/2000, que por meio de seu artigo 4o alterou a redação do artigo 3o da Lei no 8.100/90, nos seguintes termos:

Art. 3o - O Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS quitará somente um saldo devedor remanescente por mutuário ao final do contrato, exceto aqueles relativos aos contratos firmados até 5 de dezembro de 1990, ao amparo da legislação do SFH, independentemente da data de ocorrência do evento caracterizador da obrigação do FCVS.

Ademais, deve-se acrescentar que, mesmo para aqueles mutuários que adquiriram mais de um imóvel numa mesma localidade, não há como se inferir que a vedação originalmente contida no artigo 9o, § 1o, da Lei no 4.380/64, posteriormente revogada pela MP 2.197-43/01, teria como consequência a perda da cobertura do FCVS que foi contratualmente prevista.

Assim, com fundamento na interpretação intertemporal das normas aplicáveis e jurisprudência pacífica, de se reconhecer que os contratos firmados até 05/12/1990, como no caso presente, firmado em 11/08/1986, permanecem resguardados quanto à cobertura do FCVS, não podendo ser alcançados retroativamente por norma que restrinja tal cobertura. A fixação do direito material do autor à quitação decorre da eficácia temporal das normas e da proteção do ato jurídico perfeito.

Nesse sentido, corroborando os entendimentos supracitados, o Superior Tribunal de Justiça julgou Recurso Especial pelo rito do artigo 543-C do CPC:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE MÚTUO. LEGITIMIDADE. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. SUCESSORA DO EXTINTO BNH E RESPONSÁVEL PELA CLÁUSULA DE COMPROMETIMENTO DO FCVS. CONTRATO DE MÚTUO. DOIS OU MAIS IMÓVEIS, NA MESMA LOCALIDADE, ADQUIRIDOS PELO SFH COM CLÁUSULA DE COBERTURA PELO FCVS. IRRETROATIVIDADE DAS LEIS 8.004/90 E 8.100/90. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS 282 E 356/STF. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. 1. A Caixa Econômica Federal, após a extinção do BNH, ostenta legitimidade para ocupar o pólo passivo das demandas referentes aos contratos de financiamento pelo SFH, porquanto sucessora dos direitos e obrigações do extinto BNH e responsável pela cláusula de comprometimento do FCVS - Fundo de Compensação de Variações Salariais, sendo certo que a ausência da União como litisconsorte não viola o artigo 7.o, inciso III, do Decreto-lei n.o 2.291, de 21 de novembro de 1986. Precedentes do STJ: CC 78.182/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJ de 15/12/2008; REsp 1044500/BA, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ de 22/08/2008; REsp 902.117/AL, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 01/10/2007; e REsp 684.970/GO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ 20/02/2006. 2. As regras de direito intertemporal recomendam que as obrigações sejam regidas pela lei vigente ao tempo em que se constituíram, quer tenham base contratual ou extracontratual. 3. Destarte, no âmbito contratual, os vínculos e seus efeitos jurídicos regem-se pela lei vigente ao tempo em que se celebraram, sendo certo que no caso sub judice o contrato foi celebrado em 27/02/1987 (fls. 13/20) e o requerimento de liquidação com 100% de desconto foi endereçado à CEF em 30.10.2000 (fl. 17). 4. A cobertura pelo FCVS - Fundo de Compensação de Variação Salarial é espécie de seguro que visa a cobrir eventual saldo devedor existente após a extinção do contrato, consistente em resíduo do valor contratual causado pelo fenômeno inflacionário. 5. Outrossim, mercê de o FCVS onerar o valor da prestação do contrato, o mutuário tem a garantia de, no futuro, quitar sua dívida, desobrigando-se do eventual saldo devedor, que, muitas vezes, alcança o patamar de valor equivalente ao próprio. 6. Deveras, se na data do contrato de mútuo ainda não vigorava norma impeditiva da liquidação do saldo devedor do financiamento da casa própria pelo FCVS, porquanto preceito instituído pelas Leis 8.004, de 14 de março de 1990, e 8.100, de 5 de dezembro de 1990, fazê-la incidir violaria o Princípio da Irretroatividade das Leis a sua incidência e conseqüente vedação da liquidação do referido vínculo. 7. In casu, à época da celebração do contrato em 27/02/1987 (fls. 13/20) vigia a Lei n.o 4.380/64, que não excluía a possibilidade de o resíduo do financiamento do segundo imóvel adquirido ser quitado pelo FCVS, mas, tão-somente, impunha aos mutuários que, se acaso fossem proprietários de outro imóvel, seria antecipado o vencimento do valor financiado. 8. A alteração promovida pela Lei n.o 10.150, de 21 de dezembro de 2000, à Lei n.o 8.100/90 tornou evidente a possibilidade de quitação do saldo residual do segundo financiamento pelo FCVS, aos contratos firmados até 05.12.1990. Precedentes do STJ: REsp 824.919/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ de 23/09/2008; REsp 902.117/AL, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 01/10/2007; REsp 884.124/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJ 20/04/2007 e AgRg no Ag 804.091/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 24/05/2007. 9. O FCVS indicado como órgão responsável pela quitação pretendida, posto não ostentar legitimatio ad processum, arrasta a competência ad causam da pessoa jurídica gestora, responsável pela liberação que instrumentaliza a quitação. 11. É que o art. o da Lei 8.100/90 é explícito ao enunciar: "Art. 3o O Fundo de Compensação de Variações Salariais - FCVS quitará somente um saldo devedor remanescente por mutuário ao final do contrato, exceto aqueles relativos aos contratos firmados até 5 de dezembro de 1990, ao amparo da legislação do SFH, independentemente da data de ocorrência do evento caracterizador da obrigação do FCVS. (Redação dada pela Lei no 10.150, de 21.12.2001). 12. A Súmula 327/STJ, por seu turno, torna inequívoca a legitimatio ad causam da Caixa Econômica Federal (CEF). 14. A União, ao sustentar a sua condição de assistente, posto contribuir para o custeio do FCVS, revela da inadequação da figura de terceira porquanto vela por "interesse econômico" e não jurídico. 15. A simples indicação do dispositivo legal tido por violado (art. 6o, § 1o, da Lei de Introdução ao Código Civil), sem referência com o disposto no acórdão confrontado, obsta o conhecimento do recurso especial. Incidência dos verbetes das Súmula 282 e 356 do STF. 17. Ação ordinária ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -CEF, objetivando a liquidação antecipada de contrato de financiamento, firmado sob a égide do Sistema Financeiro de Habitação, nos termos da Lei 10.150/2000, na qual os autores aduzem a aquisição de imóvel residencial em 27.02.1987 (fls. 13/20) junto à Caixa Econômica Federal, com cláusula de cobertura do Fundo de Compensação de Variações Salariais, motivo pelo qual, após adimplidas todas a prestações mensais ajustadas para o resgate da dívida, fariam jus à habilitação do saldo devedor residual junto ao mencionado fundo. 18. Recurso Especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008." (REsp 1133769/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009).”

Quanto à forma de quitação do saldo residual, entendo cabível a reforma da sentença.

O regime jurídico próprio do Fundo, tal como delineado na legislação de regência, especialmente a Lei no 10.150/2000, não se opera, como regra, mediante desembolso direto de numerário, mas por meio do procedimento administrativo de habilitação e novação, com observância das etapas previstas na legislação e na normatização do Conselho Curador do FCVS. Ainda que reconhecido judicialmente o direito à cobertura do saldo residual, a obrigação da CEF deve ser delimitada à adoção das providências necessárias à habilitação do crédito e ao processamento da novação.

Desse modo, sem prejuízo da manutenção do reconhecimento do direito material do autor à quitação do saldo residual pelo FCVS e da condenação da Caixa ao cumprimento da obrigação de ressarcimento, entendo ser necessário conferir ao decisum a adequada conformação quanto à forma de pagamento, determinando que o ressarcimento nos presentes autos deverá obedecer ao procedimento previsto na Lei no 10.150/2000, inclusive quanto à possibilidade de novação e de emissão de títulos CVS.

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. FCVS. COBERTURA DE SALDO RESIDUAL. MULTIPLICIDADE. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Nos contratos do Sistema Financeiro da Habitação - SFH, com cobertura do Fundo de Compensação de Variação Salarial - FCVS, em razão da extinção do Banco Nacional da Habitação - BNH, a gestão do referido fundo foi transferida integralmente para a Caixa Econômica Federal - CEF, sendo desnecessária a inclusão da União no polo passivo da lide.

2. Merece ser mantida a cobertura do saldo devedor pelo FCVS, tendo em vista que o contrato foi firmado anteriormente à vigência da Lei 8.100/90, que restringiu a quitação através do FCVS a apenas um saldo devedor remanescente por mutuário, porquanto a referida norma não pode retroagir a situações ocorridas antes da sua vigência.

3. Em sede de recurso especial repetitivo no 1.133.769/SP, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a alteração promovida pela Lei no 10.150/2000 em relação ao art. 3o da Lei no 8.100/90 tornou evidente a possibilidade de quitação do saldo residual do segundo financiamento habitacional pelo FCVS, aos contratos firmados até 05.12.1990.

4. No tocante à decadência, resta afastada a incidência do art. 1o, § 7o, da Lei 10.150/00, considerando a alteração realizada pela MP 2.181-45/01 (art. 52) que deixou de estabelecer novo prazo para a opção pela novação de que trata aquela lei. Tampouco se cogita da prescrição, pois houve a apresentação de recurso administrativo e a negativa de cobertura ocorreu em 23/05/2019, tendo sido a ação proposta no mesmo ano.

5. Pretende o IPESP obter provimento jurisdicional que condene a CEF em obrigação de pagar montante relativo a saldo devedor residual de contrato com cobertura do FCVS (R$ 61.297,58).Contudo, a despeito da recusa de pagamento pela CEF na esfera administrativa limitar-se à constatação da ocorrência de multiplicidade de financiamentos em nome dos mutuários, acolher o pedido da parte autora não deve implicar em pagamento da quantia requerida em espécie, mas sim em condenar a CEF a habilitar o crédito do agente financeiro junto ao FCVS para que a cobertura requerida seja realizada nos moldes da legislação que regula referido fundo.

6. Com a judicialização da causa e após o trânsito em julgado da decisão, não cabe à CEF oferecer novas resistências à cobertura reconhecida que não tenham sido arguidas no curso da presente ação. A defesa oferecida no âmbito do processo deve exaurir todas as eventuais razões para fundamentar sua recusa a acolher a pretensão da parte Autora. Uma vez afastadas as teses da parte Ré e acolhido o pedido inicial, a presente decisão não deve se prestar a justificar eventuais condutas protelatórias da parte Ré em fase de execução de sentença. Precedente desta E. Corte: ApCiv 5026968-63.2018.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 04/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 14/09/2020.

7. Observo que o autor, ora apelante, decaiu de parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC/2015, razão pela qual condeno a Ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que ora arbitro em 10% do valor atualizado da causa, com base no art. 85 do mesmo Código.

8. Apelação parcialmente provida para o fim de reforma a sentença, condenando a CEF a habilitar o crédito da parte Autora junto ao FCVS e proceder à cobertura do saldo residual do contrato discutido nos autos nos moldes da legislação que rege referido fundo.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5006431-12.2019.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal LUIZ PAULO COTRIM GUIMARAES, julgado em 20/04/2021, DJEN DATA: 05/05/2021).”

Impõe-se, portanto, o provimento parcial da apelação, exclusivamente para ajustar a forma de quitação, mantendo-se inalterado o reconhecimento do direito material à cobertura pelo FCVS.

Considerando que o autor decaiu de parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, § único do CPC, mantém-se, quanto à sucumbência, a distribuição fixada na sentença, haja vista que a ré permanece vencida na maior parte das pretensões discutidas.

Nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios devidos pela CEF em favor do patrono do autor, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, fixando-se o acréscimo de 10% sobre o valor anteriormente arbitrado, observados os limites legais.

Por todo o exposto, dou parcial provimento à apelação, apenas para afastar a condenação ao pagamento em espécie, determinando que a quitação do saldo residual reconhecido observe o regime previsto na Lei no 10.150/2000, mantidos, no mais, os demais termos da sentença.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. FCVS. SALDO DEVEDOR RESIDUAL. CONTRATO ANTERIOR A 05/12/1990. MULTIPLICIDADE DE FINANCIAMENTOS. IRRETROATIVIDADE DAS LEIS No 8.004/90 E 8.100/90. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CEF. PRESCRIÇÃO AFASTADA. FORMA DE QUITAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DA LEI No 10.150/2000. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pela Caixa Econômica Federal contra sentença que julgou procedente ação de cobrança ajuizada por agente financeiro, para reconhecer o direito ao ressarcimento de saldo devedor residual de contrato de financiamento imobiliário firmado em 1986, no âmbito do SFH, com cobertura do FCVS, afastando alegações de ilegitimidade passiva, prescrição e multiplicidade de financiamentos, e condenando ao pagamento do valor devido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a CEF é parte legítima para responder por demandas relativas à cobertura do FCVS; (ii) estabelecer se há prescrição da pretensão de ressarcimento; (iii) determinar se a multiplicidade de financiamentos impede a cobertura do saldo residual em contrato firmado antes de 05/12/1990; e (iv) verificar se a quitação deve ocorrer mediante pagamento em espécie ou por meio do procedimento de habilitação previsto na Lei no 10.150/2000.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Caixa Econômica Federal detém legitimidade para figurar no polo passivo das ações relativas ao FCVS, na condição de sucessora do extinto BNH e gestora do Fundo, sendo desnecessária a inclusão da União (STJ, REsp 200401693000; REsp 1.133.769/RN, repetitivo).

A prescrição não se configura quando evidenciadas tratativas administrativas e resistência continuada ao pagamento, inexistindo inércia apta a caracterizar a perda da pretensão.

As obrigações contratuais regem-se pela lei vigente ao tempo da celebração, sendo vedada a aplicação retroativa das Leis no 8.004/90 e 8.100/90 aos contratos firmados antes de sua vigência.

A limitação à quitação de apenas um saldo devedor pelo FCVS não alcança contratos celebrados até 05/12/1990, conforme expressamente reconhecido após a alteração promovida pela Lei no 10.150/2000.

A vedação constante do art. 9o, §1o, da Lei no 4.380/64 não prevê, como consequência da eventual duplicidade, a perda da cobertura do FCVS, não sendo legítima a negativa de quitação com fundamento exclusivo na multiplicidade de financiamentos.

A cobertura do saldo residual pelo FCVS deve ser implementada mediante o procedimento administrativo de habilitação e novação previsto na Lei no 10.150/2000.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A CEF possui legitimidade passiva nas ações relativas à cobertura do saldo residual pelo FCVS, sendo desnecessária a inclusão da União.

A limitação prevista no art. 3o da Lei no 8.100/90 não se aplica aos contratos firmados até 05/12/1990, por força do princípio da irretroatividade das leis.

A multiplicidade de financiamentos anteriores à Lei no 8.100/90 não afasta a cobertura contratualmente prevista pelo FCVS.

Reconhecido o direito à cobertura, a quitação deve observar o procedimento de habilitação e novação disciplinado pela Lei no 10.150/2000, não implicando pagamento imediato em espécie.

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 4.380/64, art. 9o, §1o;

Lei no 8.100/90, art. 3o;

Lei no 10.150/2000, art. 3o; CPC, art. 543-C (1973), art. 85, §§1o e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 200401693000, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 06.03.2006;

STJ, REsp 1.133.769/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18.12.2009 (repetitivo);

TRF3, ApCiv 5006431-12.2019.4.03.6100, Rel. Des. Fed. Luiz Paulo Cotrim Guimarães, DJEN 05.05.2021;

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

AUDREY GASPARINI

Relatora do Acórdão